Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO ATUALIZADO. DADOS CADASTRAIS. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. NÃO ANALISADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. O art. 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.
2. Durante o prazo concedido, ainda que o comando judicial não tenha sido atendido, havendo tempestivo pedido de concessão de novo prazo para o cumprimento da determinação e apresentação de justificativa, o indeferimento da petição inicial com a consequente extinção do feito sem análise do pedido de dilação não é razoável.
3. Revela-se correta a notificação enviada para endereço diverso do contratual, quando o contratante muda de endereço e atualiza seus dados cadastrais.
4. Apelo provido.